Tribunal: TJSP
Processo: 2225441-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação de conhecimento. Pessoa natural. Presença de elementos que indicam a possibilidade de custeio do processo. Determinação da exibição dos extratos bancários, das faturas do cartão de crédito e de outros documentos contábeis não atendida. Presunção de veracidade da alegação de pobreza que, na hipótese, não prevalece. Benefício indeferido. Decisão mantida.
RECURSO NÃO

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação de conhecimento. Pessoa natural. Presença de elementos que indicam a possibilidade de custeio do processo. Determinação da exibição dos extratos bancários, das faturas do cartão de crédito e de outros documentos contábeis não atendida. Presunção de veracidade da alegação de pobreza que, na hipótese, não prevalece. Benefício indeferido. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225441-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante MARIA
LETÍCIA BLAU KOTZENT, é agravado 5 ESTRELAS UNIÃO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225441-67.2020.8.26.0000 -Voto no 24945 maq/jma
2
VOTO No 24.945
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225441-67.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - FORO DE RIBEIRÃO PRETO - 8a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CARINA ROSELINO BIAGI
AGRAVANTE: MARIA LETÍCIA BLAU KOTZENT
AGRAVADO: 5 ESTRELAS UNIÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação de conhecimento. Pessoa natural.
Presença de elementos que indicam a possibilidade de custeio do
processo. Determinação da exibição dos extratos bancários, das
faturas do cartão de crédito e de outros documentos contábeis não
atendida. Presunção de veracidade da alegação de pobreza que, na
hipótese, não prevalece. Benefício indeferido. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão
(fls. 77/81) que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de concessão da
gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante.
Pugna a agravante pela reforma da decisão para que lhe seja concedida a
gratuidade de justiça, alegando que não trabalha ou possui qualquer rendimento
financeiro para arcar com os custos do processo, pois vive, exclusivamente, com a ajuda
financeira de seus pais, dedicando-se, assim, em tempo integral ao estudo.
Recurso tempestivo.
Efeito suspensivo concedido pela mesma decisão que determinou a
exibição de documentação complementar para exame do pedido de gratuidade (fls. 120).
VOTO
Com efeito, o artigo 99, § 3o, do CPC, estabelece a presunção de
veracidade da insuficiência alegada por pessoa natural para fins de concessão da
gratuidade processual.
Entretanto, no caso, a benesse, com acerto, foi indeferida, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225441-67.2020.8.26.0000 -Voto no 24945 maq/jma
3
fundamento de que "[...] não se evidencia a hipossuficiência financeira nos autos,
devendo ser indeferido o pedido de justiça gratuita à ré [...]" (fls. 79, 2o §).
Registre-se que, em atenção ao disposto no § 2o do artigo 99 do CPC,
diante da constatação de que tais elementos evidenciam a falta de pressupostos legais
para a concessão da gratuidade, foi concedida oportunidade para a agravante comprovar
que não dispõe de recursos para arcar com os custos processuais.
Na hipótese, no prazo que lhe foi concedido, a agravante se ateve a exibir
"prints" do aplicativo "auxílio emergencial" demonstrando que o pedido feito pelos seus
pais foi deferido e cópia do cartão de débito virtual dos dois, não se desincumbino de
comprovar que, atualmente, não dispõe de recursos suficientes para custear o feito, ônus
que lhe competia.
Ademais, a agravante reside em condomínio de alto padrão, reforçando
sua capacidade financeira.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
"GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requisitos – Declaração de pobreza
firmada pelos requerentes do benefício – Presunção de veracidade não
corroborada com outros elementos de prova – Verossimilhança não
demonstrada - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP; Al
no 2046802-27.2020.8.26.0000; Des. Rel. Spencer Almeida Ferreira; 38a
Câmara de Direito Privado; j. em: 20.03.2020).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
- GRATUIDADE PROCESSUAL - AGRAVANTES - HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA - NÃO COMPROVAÇÃO - ELEMENTOS INCOMPATÍVEIS
COM
A
PROPALADA
NECESSIDADE
-
FAVOR
LEGAL
-
INDEFERIMENTO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO
NÃO PROVIDO". (TJSP; Al no 2165446-60.2019.8.26.0000; Des. Rel.
Tavares de Almeida; 38a Câmara de Direito Privado; j. em: 15.10.2019).
Logo, há de ser mantido o indeferimento do benefício, que se destina
precipuamente a pessoas comprovadamente destituídas de meios materiais para fazer
frente às despesas judiciais, sem prejuízo da subsistência.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225441-67.2020.8.26.0000 -Voto no 24945 maq/jma
4
Fernando Sastre Redondo
Relator